Tribunal: TJSP
Processo: 2254614-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formuladas nos autos principais – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – Agravante que é portador de deficiência permanente e demonstrou residir no imóvel de maior valor, já adaptado às suas necessidades – Irrazoável reconhecer que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor, compelindo o agravante a efetuar extensas adaptações para possibilitar a sua utilização - Decisão reformada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 30.321 do CRI local – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254614-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante PAULO
SERGIO DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
2
VOTO No 27.190
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254614-73.2019.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FERNANDÓPOLIS E
OUTROS
Juiz de 1a Instância: Renato Soares de Melo Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA Assistência Judiciária
indeferida Inexistência de elementos nos autos a indicar que o
autor tem condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e
familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de
hipossuficiência
formuladas
nos
autos
principais

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA Agravante
que é portador de deficiência permanente e demonstrou residir no
imóvel de maior valor, já adaptado às suas necessidades

Irrazoável reconhecer que a impenhorabilidade recaia sobre o
imóvel de menor valor, compelindo o agravante a efetuar extensas
adaptações para possibilitar a sua utilização - Decisão reformada,
para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da
matrícula 30.321 do CRI local Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO contra a
decisão de fls. 160/162 dos autos principais que, em Ação Civil Pública por
Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face do agravante e de outros, ora em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade da Justiça requerida pelo
agravante, ao argumento de que não houve a apresentação de nenhuma
alteração em sua situação econômica desde as negativas anteriores, e rejeitou
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no
30.321 do CRI local, ao argumento de que referido bem não é o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
3
pertencente ao executado Paulo e sua consorte, uma vez que são
usufrutuários do imóvel de matrícula 27.703 do CRI local (de menor valor), o
que impede o reconhecimento da impenhorabilidade do primeiro, nos termos
do art. 5o da Lei 8.009/90. O Magistrado de primeira instância observou que,
a respeito da impenhorabilidade dos vencimentos do executado Paulo, não
houve indisponibilidade de quaisquer valores, logo não há o que ser
desbloqueado e muito menos declarado impenhorável; que a compensação
pleiteada carece dos requisitos necessários para deferimento, pois o instituto
exige que existam obrigações recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis, mas houve apenas alegação do executado Paulo de que sofrera
execuções na condição de fiador da entidade; e que não houve comprovação
dessas dívidas da FEF em favor do executado Paulo, tampouco revestiu-se a
dívida de liquidez e certeza, não havendo como deferir a compensação
pretendida.
Alega o agravante, em síntese, que passou a assumir
a condição de pessoa com deficiência, pois em setembro de 2018 sofreu um
AVC que ocasionou inúmeras sequelas e incapacidade absoluta, culminando
em sua interdição; que os documentos juntados aos autos são suficientes para
o deferimento da justiça gratuita, pois é pessoa incapaz e aufere proventos
correspondentes a R$ 2.156,68 para manter a si e seu atual núcleo familiar;
que sua esposa e cuidadora não tem condições físicas e psicológicas para
retornar ao mercado de trabalho; que sua esposa tem auxiliado na renda
familiar com o benefício de auxílio doença, no valor de um salário mínimo,
com previsão de pagamento até dezembro deste ano, mas também possui
despesas mensais com medicamentos para diabetes tipo 1, hipertensão e
depressão; que o pagamento das custas judicias comprometeria ainda mais a
sua subsistência, causando danos irreparáveis e obstrução do acesso à justiça;
e que deve haver a unificação do entendimento, já que é beneficiário da
justiça
gratuita
em
outras
ações
(1002780-18.2017.8.26.0189,
2249087-48.2016.8.26.0000
e
2031497-08.2017.8.26.0000),
inexistindo
motivos para a recusa do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
4
Sustenta que a decisão agravada afronta o princípio
da dignidade da pessoa humana ao impor que se retire de seu lar para a
satisfação da dívida; que não é admissível que a satisfação do débito se
sobreponha ao direito à moradia digna da pessoa com deficiência; que o
imóvel não é passível de penhora, pois atende aos requisitos impostos pela Lei
no 8.009/1990, sendo caracterizado como bem de família; que o imóvel
objeto da matrícula 30.321 sempre se prestou à moradia do agravante e sua
família; que sempre foi citado no local do bem, tido como sua residência; que
não é usufrutuário de imóvel algum, pois a doação e o usufruto foram
revertidos em 17/10/2011 através de Ação Pauliana; que houve um erro na
informação constante na declaração de imposto de renda e esta será retificada
no momento oportuno; que todos os seus bens foram penhorados pelo Juízo a
quo, nos autos de origem e no processo no 1000331-53.2018.8.26.0189; que
o imóvel de matrícula 30.321 foi adaptado às suas necessidades básicas,
sobretudo em termos de mobilidade, a fim de garantir a fruição de uma
moradia digna, na medida de suas condições financeiras, conforme prevê o
art. 31 da Lei 13.146/2015; e que o imóvel objeto da matrícula 27.703 impõe
privações e limitações funcionais, tornando-se imprestável à ocupação do
agravante, sendo necessárias reformas estruturais para sua adequação.
Com tais argumentos, pede a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
recorrida, concedendo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e
reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 1007107-40.2016.8.26.0189 (fls. 141).
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
142/146) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 152/166).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
5
Embora o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo
agravante já tenha sido objeto de análise (e indeferimento) por esta C.
Câmara de Direito Público por ocasião do julgamento da Apelação no
1007107-40.2016.8.26.0189
e
Agravo
Interno
no
1007107-40.2016.8.26.0189/50000, não há óbice à renovação do pleito, caso
os fatos evidenciem uma modificação na situação financeira da parte.
A Lei no 1.060/50, bem como o caput do artigo 98
do Código de Processo Civil de 2015, consideram necessitado todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoal
natural, no sentido de que não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais (§ 3o do art. 99 do CPC/2015).
No presente caso, os documentos juntados aos autos
indicam que os rendimentos auferidos pelo agravante não são privilegiados
(fls. 60/61), merecendo ser observado, ainda, que o executado apresentou
declaração de hipossuficiência para embasar a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 22).
Segundo o Laudo Pericial juntado a fls. 111/121 dos
autos principais, elaborado para fins de interdição no processo no
1006579-35.2018.8.26.0189, o agravante “foi vítima de acidente vascular
encefálico isquêmico (AVEi), em setembro de 2018, que resultou em sequela
de paralisia de hemicorpo direito e grave dificuldade de expressar seu
pensamento através da fala e gestos (afasia de expressão)”, tendo o perito
concluído que “sua capacidade de locomoção, de interagir com outras pessoas,
de expressar suas vontades e ideias, sua compreensão e sua autonomia estão
acentuada e irreversivelmente comprometidas”.
Tais circunstâncias indicam que o agravante restou
permanentemente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
6
complementar a renda familiar, acarretando modificação substancial em sua
situação financeira, o que é corroborado pelas declarações de imposto de
renda relativas aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, nas quais consta como
única fonte de renda os proventos pagos pelo INSS (fls. 53/75 dos autos
principais), e também pelo histórico de pagamento do auxílio-doença
previdenciário à sua esposa (fls. 74/76).
Assim, os elementos coligidos aos autos indicam que
o agravante não tem mais condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar,
presumindo-se como verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada nos
autos principais.
Ademais, é necessário observar que o fato de ter
contratado advogado particular não descaracteriza a afirmação de pobreza
feita pelo recorrente.
Portanto, a princípio, pode ser enquadrado na
condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 e o artigo 98 do Código
de Processo Civil de 2015, cabendo à parte contrária, se o caso, a prova da
suficiência de recursos para o custeio do processo (caput do art. 100 do
CPC/2015).
No mais, é certo que a Lei Federal no 8.009/90, que
dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, determina:
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
7
imóvel sobre o qual se assentam a construção, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e
todos
os
equipamentos,
inclusive
os
de
uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Não se ignora o disposto no parágrafo único do art.
5o do referido diploma legal, segundo o qual:
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que
trata esta lei, considera-se residência um único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar
para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados
como residência, a impenhorabilidade recairá sobre
o de menor valor, salvo se outro tiver sido
registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e
na forma do art. 70 do Código Civil.
No entanto, na hipótese dos autos, o agravante
demonstrou que é portador de deficiência permanente e mantém sua
residência no imóvel situado na Av. Sebastião Cechini, no 15 Vila Veneto II,
objeto da matrícula no 30.321 do Cartório de Registro de Imóveis de
Fernandópolis/SP, que já se encontra adaptado às suas necessidades, ao
menos desde 2016 (fls. 53/75 e 88/93 dos autos principais), e não no imóvel
situado na Rua Paraná, objeto da matrícula no 27.703 do CRI local (fls. 80/87
dos autos principais).
Em função das necessidades especiais do agravante
(pessoa com deficiência motora) e diante das características dos outros
imóveis de sua propriedade (terreno sem edificações e residência não
adaptada), não parece razoável reconhecer que a impenhorabilidade incida
sobre o de menor valor (matrícula 27.703), obrigando o executado a
promover extensas adaptações para viabilizar a sua utilização como moradia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254614-73.2019.8.26.0000 -Voto no 27190
8
familiar.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no
30.321 do CRI local.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora